Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-80.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013618-80.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO CEZAR NEITZKE - CPF: 553.830.250-49 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), CLEUZA SCHNAIDER RIBEIRO (EMBARGANTE), CRISTIANE TEREZINHA LEAO - CPF: 797.174.541-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
S
.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto
s
pelo réu contra acórdão que
negou provimento ao apelo defensivo e

manteve
a sentenç
a
conden
atória

pela prática do delito
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino

(
art
.

1
29,
§ 13°, CP
)
,
à pena total de
1 ano, 4 meses e
10 dias de reclusão.

2. Fatos relevantes:
(
i
)
acórdão embargado
negou provimento ao recurso defensivo e mante inalterada a decisão singular
;
(
ii
)
acórdão enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas as suas conclusões, mas também as razões de decidir
; (
iii
) pedidos recursais
formulad
os
de forma inédita nos embargos declaratórios.

3. Requerimento do recurso:

reconhecimento da existência de omissões, contradição e obscuridade na decisão colegiada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
:

(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nas matérias apontadas;
(
ii
)
determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento
; (
iii
) analisar se é possível apreciar matérias inéditas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, se destinam exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, não sendo via própria para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6.

É prescindível o
exame pormenorizado de todas as alegações da parte quando a decisão já contém fundamentação suficiente
que esclareça a formação de convicção do
órgão julgador.

7.

Devem ser rejeitados os
embargos de declaração quando ine xiste m vício s de
omissão, obscuridades e
contradição
alegados
e
as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento
.

8. Descabe apreciar
novas teses
defensivas
em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração
rejeita
dos.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 61, II, “
f
”, 129, §13º; CPP,
arts
. 386, VII, 577, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
Tema n. 339
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.009.720/SP
; TJMT,
EdCrim
n.
0008809-16.2013.8.11.
0042
,
EDCrim
n. 0025262-81.2016.8.11.0042
,

EDCrim
n. 1016354-42.2019.8.11.0000
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata
-
se de
embargos de declaração
opostos
pelo
recorrente

Paulo César
Neitzke

em face
do
acórdão

proferido pela
Quarta Câmara Criminal
no julgamento
Recurso de Apelação n. 10
13618
-
80
.202
3
.8.11.00
42
,
que
manteve a condenação

d
o
embargant
e pela prática
do crime de

lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
(
art
.
129, §13º, CP
)
, à pena total de
1 (
um
) ano
,
4
(
quatro
)

meses

e
10 (dez)

dias

de reclusão, em regime inicial
aberto

(id.
299731254).

Nas
razões
recursais
,
a defesa técnica
sustenta que
o acórdão

embargad
o
é
omisso
, obscuro
e

contraditóri
o,
requerendo
a
correção do
s
vício
s

(id.
2
7
7903391
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
embargante
alega
que o acórdão contém pontos

omissos, obscuros e contraditórios
que comprometem a prestação jurisdicional adequada.

Nesse sentido, e
numera
os diversas questões controvertidas a serem sanadas, quais sejam:
a) ausência de enfrentamento das contradições probatórias e falta de corroboração objetiva da palavra da vítima
; b) ausência de escuta da filha menor do casal como testemunha;
c) contradição quanto à agravante do art. 61, II,
“
f
"
do Código Penal; d) obscuridade na fundamentação da valoração negativa da culpabilidade; e) omissão na análise da proporcionalidade da indenização por danos morais; f) omissão quanto ao princípio do
in dubio pro reo
; g) omissão quanto à negativa de produção de prova pericial psicológica/psiquiátrica da vítima; h) omissão quanto à análise das provas documentais e digitais produzidas pela defesa;
i) omissão quanto ao constrangimento ao advogado e cerceamento de defesa durante a audiência de instrução;
j) omissão quanto ao depoimento da testemunha Felipe, filho
do ex-casal.

Pois bem.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Desse modo, os
aclaratórios
não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam
à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A este respeito:

“
(...)
Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
.

(N.U
0008809-16.2013.8.11.0042
,
Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu
,
Segunda Câmara Criminal
,
Julgado em 0
4
/0
2
/202
5
,
DJ
e
0
7
/0
2
/202
5
).

Ademais, cumpre salientar que
é pacífico no âmbito da jurisprudência da Corte Cidadã que
“
o
julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
”
(
AgRg
no
AREsp
1.009.720/SP, Rel. Min
.
Jorge Mussi
, Quinta Turma,
J
ulgado em 25/04/2017,
DJe
05/05/2017).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal
firmou tese de julgamento com o seguinte enunciado

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
” (Tema
n. 339).

Ademais, registra-se que, em sede de embargos de
declaração, não
é permitido a inovação de pedidos, tampouco dedução de argumentos inéditos, não apresentados em momento oportuno (
EDCrim
n. 0025262-81.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
29/01/2021
;
EDCrim
n.
1016354-42.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
04/12/2020
).

Na esp
écie, em
relação às alegações de cerceamento de defesa
e
constrangimento ao advogado em audiência
, bem como
sobre a

ausência de escuta da filha menor
do casal, observa-se, a priori, que
supostas
omissões
processuais não foram a
rguidas
na apelação criminal.

Nota-se que o embargante busca ampliar o objeto recursal já apreciado, trazendo questões que não foram expressamente suscitadas nas razões de apelação, o que configura indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Quanto às demais questões suscitadas, não se vislumbra qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição a ser sanada.

No que tange à alegação de ausência de enfrentamento das
supostas
contradições probatórias
nos depoimentos da vítima e
à falta de corroboração objetiva
de sua versão
,
bem como de ausência de comprovação do dolo do agente,
o acórdão examinou detidamente todos os argumentos trazidos à colação, como se vê
do seguinte
trecho:

“
Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal quanto ao crime de lesão corporal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do delito e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram cabalmente confirmados pela prova oral judicializada.

Ao contrário do que argumenta a defesa, o relato da vítima é harmônico com o laudo de exame de corpo de delito, na medida em que esta afirmou ter sido colocada contra a
parede e segurada pelos braços pelo apelante, o que justifica os locais onde as lesões foram constatadas.

Apesar de a denúncia narrar que a ofendida foi arrastada pelo chão, infere-se que em nenhum momento a vítima alegou que sofrera agressão dessa magnitude. O que se observa, na realidade, é possível equívoco por parte do órgão ministerial ao descrever os fatos, decorrente do trecho do depoimento policial da ofendida no qual afirmou que o acusado “a arrastou pelos braços várias vezes” (id. 256013657 - Pág.12).

De qualquer maneira, referido lapso não possui o condão de eximir o apelante de responsabilidade, visto que as demais agressões expostas na inicial estão devidamente comprovadas.

Além disso, o fato de a vítima, ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ter marcado “não” no campo que a questionava se o apelante a “persegue, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar a vida e as coisas que a vítima faz” (item 5), não se revela contraditório.

Isso porque, é necessário levar em conta todas as demais manifestações da ofendida, nas quais externou outras condutas abusivas do réu.

No mesmo formulário questionado pela defesa, a ofendida afirmou que o apelante já lhe proibiu de visitar familiares ou amigos, fez telefonemas, enviou mensagens de texto ou e-mails de forma insistente, impediu-lhe de ter acesso a dinheiro, contas bancárias ou outros bens, e teve outros comportamentos de ciúme e de controle sobre ela (item 6 – id. 256013657). Ouvida em juízo, a vítima repisou que o acusado não lhe deixava trabalhar e tinha comportamento controlador, sobretudo quando ingeria bebida alcoólica.

Logo, a resposta isolada da vítima em um formulário não implica fragilidade da versão
acusatória.

(...).

Ademais, o argumento relativo à ausência de comprovação animus laedendi por parte do acusado igualmente não comporta guarida.

Apesar de o recorrente alegar que somente impediu a vítima de sair de casa, o exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas por ela, as quais são condizentes com o seu relato, qual seja, que o recorrente a arrastou pelos braços e a prensou contra parede, o que causou equimose e hematoma em seu cotovelo e braço.

Assim verifica-se que a versão do increpado é inverossímil, pois a presença das lesões corporais, de natureza contusa e nos locais indicados no laudo pericial, juntamente com o depoimento da vítima, demonstra, acima de qualquer dúvida, o dolo do agente em macular a sua integridade física
”
(
id. 263744277
–
Pág
. 5
)
.

Quanto a suposta
omissão
em relação da
análise das provas documentais e digitais
anexadas
pela defesa
, o acórdão abordou a questão de maneira direta:

“
Do mesmo modo, os inúmeros documentos juntados pela defesa, os quais, segundo argumenta, comprovariam que a vítima extorquiu o apelante e descumpriu medidas protetivas, também são inaptos a justificar a reforma da sentença.

Com efeito, o apelante apresentou documentos que indicam transferência de bens à vítima, como parte do processo do acordo que fizeram após a separação, além de juntar comprovantes de transferências bancárias realizadas para a ofendida, e áudios nos quais
esta
requer que o acusado lhe transfira dinheiro. No entanto, não é possível extrair da documentação anexada qualquer relação direta com o fato apurado na presente ação penal, visto que em nenhum momento a vítima faz menção a agressão que sofrera do
acusado nos áudios, tampouco a transferência de bens e dinheiro a ofendida desonera o apelante de culpa.

A propósito, caso o apelante houvesse sofrido extorsão da vítima e a presente ação penal fosse resultado de denunciação caluniosa, caberia ao réu registrar boletim de ocorrência para que os fatos fossem devidamente investigados em procedimento próprio.

Não cabe à 4ª Câmara Criminal deliberar, em instância recursal, acerca de suposto cometimento de crimes pelos quais a vítima sequer foi formalmente investigada ou denunciada.
”
(
id. 263744277 - Pág
s
. 4
-5
)
.

Do mesmo modo, n
o que concerne à alegada omissão quanto ao princípio do
in dubio pro reo
, destaca-se
o
acórdão
apreciou as provas angariadas e
foi categóric
o
no sentido da existência
conteúdo
probatóri
o
suficiente para a
preservação da
condenação
, conforme sintetizado na seguinte passagem:

“Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo de exame de corpo de delito, é hábil o bastante para comprovar a ocorrência do crime do artigo 129, §13º, do Código Penal, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.”
(id. 256014185 - Pág. 5)
.

Igualmente,
o questionamento sobre a
preclusão do pedido de
perícia psicológica
foi enfrentado de maneira cristalina no acórdão:

“
Deveras, em sede de Resposta à Acusação, a defesa requisitou 'realização de exames médicos para verificar o estado de saúde mental da suposta vítima.' (id. 256013685).

Na decisão que confirmou o recebimento da denúncia, a Magistrada de origem não se manifestou quanto à referida requisição (id. 256014155).

Deveras, a omissão do Juízo a quo quanto ao pedido poderia ser objeto de embargos de declaração por parte do apelante, no entanto, a defesa permaneceu inerte, de modo que seu direito de se insurgir contra a matéria se encontra precluso.

Ademais, verifica-se que o apelante não requereu a realização da referida perícia na fase do artigo 402, do CPP, tampouco em sede de alegações finais orais.

Desse modo, o pleito subsidiário não merece conhecimento, tendo em vista a ausência de manifestação oportuna pela defesa em momento processual adequado.
”

(id. 256014185 - Pág. 5-6)

No que concerne à suposta contradição quanto à agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do Código Penal,
ausente
qualquer inconsistência no acórdão, que expressamente consignou:

"O pedido não deve ser conhecido.

Isso porque a referida agravante sequer foi reconhecida na sentença.

Assim, deixo de conhecer a pretensão recursal, por ausência de interesse, na forma do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal."
(id. 256014185 - Pág. 6)
.

Neste ponto,
ainda importa registrar que, ao contrário da transcrição constante nas razões recursais, inexiste na sentença trecho no qual a agravante é valorada na primeira fase da dosimetria.

Quanto à alegada obscuridade na fundamentação da valoração negativa da culpabilidade, o acórdão foi claro ao manter a sentença neste ponto:

"Com efeito, o Juízo a quo negativou o vetor judicial da culpabilidade do agente nos seguintes termos:

'O grau de culpabilidade extrapola o tipo penal, tendo em vista que o acusado praticou o crime de lesão corporal enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica, conduta esta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, autoriza a exasperação da pena. (
AgRg
no
AREsp
1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021).' (id. 256014185 - Pág. 11).

Conforme visto, a negativação da culpabilidade do agente está baseada em elementos concretos subtraídos das provas produzidas nos autos, e é consentânea com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto na sentença.

Desta feita, descabe a neutralização do referido vetor judicial.”
(id. 256014185 - Pág. 6).

Deveras, novamente a defesa trouxe em sede de embargos argumentos não deduzidos na apelação criminal. A propósito, o pleito de neutralização da circunstância judicial sequer foi especificado nos pedidos da apelação, mas apenas deduzido de forma genérica e passageira no corpo do recurso,
motivo pelo qual tal pedido foi
afastado de maneira objetiva no acórdão contestado.

De qualquer maneira, a fim de evitar novas alegações de omissões, no caso dos autos, a vítima assentou que a discussão que gerou a agressão se iniciou justamente porque o réu chegou
à
residência embriagado, além de pontuar que a maioria de seus comportamentos abusivos ocorriam quando ele estava sob o efeito de bebidas
alcoólicas. Este contexto evidencia sobremaneira o nexo de causalidade da embriaguez do recorrente com a culpabilidade acentuada do acusado no caso concreto.

Adiante, no que se refere
à pretensa omissão na análise da proporcionalidade da indenização por danos morais, o acórdão examinou devidamente a questão:

“
Em relação ao quantum indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se
inócuo
o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Na hipótese, o caderno processual ostenta elementos comprobatórios da extensão do dano moral de acordo com o valor estabelecido pelo Juízo a quo, sendo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença suficiente para assumir o caráter pedagógico ao acusado, visto que inexiste nos autos qualquer evidência de que se trate de réu hipossuficiente.

Na realidade, extrai-se do caderno investigativo que o apelante declarou em seu interrogatório policial que exerce a profissão de securitário, que possui renda mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de possuir bens imóveis que, somados, constituem patrimônio de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), não juntando aos autos qualquer documento que indique a insuficiência econômica para arcar com o montante arbitrado na sentença (id. 217096396).

Além disso, o valor se mostra razoável em vista das circunstâncias do caso concreto, não representando enriquecimento sem causa da ofendida, além de consentâneo com a capacidade econômica do réu.
”

(id. 256014185 - Pág. 7)
.

Por fim, no que se refere a ausência de referência ao depoimento do filho do casal
no acórdão
,
registra-se que
o informante
Felipe

afirmou
perante o
juízo

desconhece
r
qualquer informação referente ao fato narrado na denúncia
.
Relatou,
inclusive
,
não saber

o motivo pelo qual foi arrolado
para
ser ouvido em juízo.

A
demais
,

declar
ou
que possui um
bom
relacionamento com o seu pai
, mas que o relacionamento com
sua mãe é problemático
,
pois
t
em
histórico de desentendimentos
com ela
.
Além disso,
teceu impressões subjetivas sobre
possível transtorno

psiquiátrico
que
sua genitora possuiria.

A própria defesa, em relação este ponto específico, limitou-se a registrar nas razões da apelação criminal “
O filho foi categórico em afirmar que nunca presenciou comportamentos violentos por parte do réu
” (id.256014188 -Pág.8)
.

Assim
,
este Relato
r
optou por
não
apreciar

o
depoimento

do filho do casal
na decisão colegiada
,
diante da impertinência d
e suas
declarações para elucidação do contexto fático do crime
.

De
qualquer modo,
conforme visto, o órgão julgador
não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
.

Em vista de todo o exposto, o
que se observa da análise do aresto embargado e das razões recursais declinadas pelo embargante, é que este, inconformado com a conclusão alcançada, pretende o mero reexame e rediscussão das provas valoradas por ocasião do julgamento do mérito do recurso principal
.

Ademais,
registra-se, novamente, que

não há como acolher inovações recursais em sede de embargos de declaração, sob pena de vulneração à preclusão consumativa e à própria natureza dos
aclaratórios
, que não se prestam à ampliação do objeto recursal já julgado.

Logo, inexiste qualquer vício que sustente o manejo do presente recurso integrativo, de forma que o embargante deve se valer da via adequada, caso queira, para a reforma do acórdão vergastado.

Ante o
exposto
,
rejeito

os embargos de declaração opostos p
elo réu
Paulo Cezar
Neitzke
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025